Tribunal: TJSP
Processo: 1031794-39.2021.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ICMS – Importação – Imunidade – Entidade de cunho beneficente e sem fins lucrativos – Importação de equipamentos para utilização de acordo com suas finalidades institucionais – Imunidade tributária (artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. artigo 14 do Código Tributário Nacional) – Direito reconhecido de efetuar o desembaraço

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ICMS – Importação – Imunidade – Entidade de cunho beneficente e sem fins lucrativos – Importação de equipamentos para utilização de acordo com suas finalidades institucionais – Imunidade tributária (artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. artigo 14 do Código Tributário Nacional) – Direito reconhecido de efetuar o desembaraço aduaneiro das mercadorias sem comprovação do recolhimento do tributo – Precedentes – Recurso desprovido.